Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709422-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDJANE ALMEIDA BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 - STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o curso do processo até o julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em em aferir a possibilidade de suspender o processo até julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma a parte agravante, na peça inicial há o requerimento da inversão do ônus da prova e na própria contestação apresentada pelo agravante há impugnação ao pedido de inversão do ônus probatório. 3.1. Assim, para análise da controvérsia, é necessário estabelecer de quem é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular, sendo objeto pertinente ao Tema 1300. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, sob o argumento de que não deve prevalecer a determinação de suspensão do processo pelo Tema 1.300 do STJ, diante da existência de distinção. Aponta que, no caso, não há relação consumerista entre as partes e que já foram apresentados nos autos todos os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. De início, esclareça-se que não há decisão de única ou última instância, a ensejar a abertura da cognição do Tribunal Superior para o exame do apelo especial, como preconiza o artigo 105, inciso III, da Constituição da República. A Turma Julgadora confirmou a decisão agravada, concluindo que o processo deve ficar sobrestado, tendo em vista decisão do STJ, que afetou o REsp 2162222/PE, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos com o objetivo de solucionar a controvérsia sobre “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. É do rito do julgamento dos casos repetitivos, que, uma vez afetado o tema para apreciação da Corte Superior, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Demonstrando distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que resolver este último requerimento caberá agravo interno, da competência do relator em segundo grau. O mencionado rito está todo previsto no artigo 1.037 e seus parágrafos, do CPC. Note-se que a lei não faculta, e não poderia fazê-lo, a interposição de apelo ao Superior Tribunal de Justiça, mas tão-somente o agravo interno. É que, se o fizesse, subverter-se-ia a ordem processual, pois admitiria recurso especial contra decisão que não apreciou, em única ou última instância, a matéria trazida a debate. O STJ, por reiteradas vezes, já se manifestou no sentido de que “O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF" (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 13/9/2023). Observe-se que a pretensão da parte em manejar o recurso especial é prematura. O Colegiado sequer se debruçou sobre a matéria ventilada nos autos. O eminente relator, em cumprimento à lei imperativa e à ordem do Superior Tribunal de Justiça, manteve o sobrestamento do feito, até ulterior comunicação da instância superior, quando do julgamento do paradigma. Este é o rito preconizado pelo microssistema de solução de casos repetitivos, regulamentado pelo CPC e de observância obrigatória. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Retornem os autos à egrégia Primeira Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010